Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0742802-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão desta Presidência que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário por eles manejados, tendo em vista o decidido no REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175) e no RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). Alegam que o caso concreto não guarda relação com a situação fático-jurídica posta no precedente do Tema 1.175 do STJ, na medida em que o primeiro se refere ao pagamento de verbas honorárias sucumbenciais nas fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, ao passo que o segundo cuida da possibilidade de retenção de honorários contratuais pelo sindicato sem a autorização expressa dos filiados. Sustentam, ainda, que o paradigma do Tema 1.142/STF não se ajusta ao presente feito, haja vista que a tese nele firmada diz respeito à impossibilidade de expedição de requisitórios fracionados dos honorários, nada tendo sido definido acerca do direito de arbitramento em si de tal verba da fase de conhecimento. Acrescentam que não se está a falar de execução coletiva e tampouco de ausência do direito aos honorários na ação de conhecimento, os quais poderão ser adimplidos, inclusive, em sede de cumprimento de sentença. Pedem o reconhecimento das distinções assinaladas para reformar a decisão recorrida e dar seguimento aos apelos constitucionais ou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação. Contrarrazões de ID 60112436. É o relatório. Com razão, em parte, os agravantes. Nos autos há discussão sobre a possibilidade de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído. Na origem, os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ordens de pagamento distintas para cada patrono, referente aos honorários das fases de conhecimento e de cumprimento de sentença. A Quinta Turma Cível negou provimento ao recurso, fazendo constar o seguinte (ID 53399069): (...) a situação dos autos evidencia que os agravantes, ancorando-se no caráter autônomo da verba honorária, pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, sujeitando cada fração ao regramento correspondente e a eventuais privilégios ou prerrogativas do titular (art. 100, §§ 2o e 3o da CF). Dessa forma, a prevalecer a pretensão dos agravantes estaria violado o regime constitucional de precatórios. Os agravantes interpuseram recursos especial e extraordinário, amparados nos artigos 23 da Lei 8.906/1994, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, 2o e 884, ambos do Código Civil, e 100, § 8o, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “os causídicos de cada verba honorária são dotados de personalidade jurídica distintas, por conseguinte, têm eles direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais”. Da trajetória destacada, constata-se que não houve nem questionamento, nem deliberação sobre a necessidade de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, matéria objeto do repetitivo do Tema 1.175 do STJ. Logo, à margem da sistemática dos precedentes, passo à análise do recurso de ID 58487869 e, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo parcialmente a decisão de ID 59119209 no que diz respeito tão somente ao exame do especial, mantendo-a com relação ao extraordinário. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Viola do regime de precatórios o fracionamento da verba honorária referente à fase de conhecimento e de cumprimento de sentença para pagamento ao mesmo escritório de advocacia. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/1994, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, 2o e 884, ambos do Código Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente. Alegam que os patronos têm direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais porque atuaram em fases distintas do processo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante às alegadas ofensas aos artigos 23 da Lei 8.906/1994, 85, §§ 14 e 15, do CPC, 2o e 884, ambos do CC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081 (Repercussão Geral - Tema 1.142), não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.028.668/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Por fim, declaro prejudicada a análise do agravo de ID 60103674. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019